Tribunal: TJES
Processo: 5008054-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008054-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO e outros
COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCAS RAMALHO RANGEL contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de ilegalidade na prisão preventiva. A defesa sustenta excesso de prazo entre a data da prisão (05/05/2025) e a apresentação da denúncia (21/05/2025), além de questionar a legalidade da decretação da prisão de ofício. Alega também que o paciente possui condições pessoais favoráveis e requer a concessão da ordem para sua liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da ação penal; (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva supostamente decretada de ofício; e (iii) avaliar a suficiência das condições pessoais do paciente para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de prazo perde objeto com a apresentação tempestiva da denúncia, não havendo demonstração de desídia judicial na condução do feito, conforme orientação do STJ e Súmula 21 do STF.

4. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, tendo havido manifestação expressa do Ministério Público em audiência de custódia, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não bastam, por si só, para revogação da custódia preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública.

6. A fundamentação da prisão preventiva encontra-se em consonância com o art. 312 do CPP e com a jurisprudência dos tribunais superiores, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação da denúncia supre a alegação de excesso de prazo na tramitação do feito, salvo demonstração de desídia judicial.

2. A decretação da prisão preventiva com requerimento oral do Ministério Público em audiência de custódia é válida e atende ao devido processo legal.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 311; CP, arts. 147, § 1º e 61, II, "f"; LCP, art. 21, § 2º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 189.579/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008054-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
PACIENTE: LUCAS RAMALHO RANGEL

COATOR: 5A VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS RAMALHO RANGEL
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
C
ariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do art. 21, § 2º da Lei de Contravenções Penais; e art. 147, § 1º (crime cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), do Código Penal c/c art. 61, inciso II, “f”, e art. 69, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que o paciente teve a sua prisão decretada me 05/05/2025 e a denúncia foi oferecida apenas em 21/05/2025.

Noutro flanco, aduz que a prisão foi determinada de ofício, sem pedido expresso do Órgão Ministerial.

Alerta ainda, para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, emprego lícito e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que a denúncia foi oferecida em 21/05/2025 (ID 69349477 dos autos originários). Assim, resta evidenciado que não subsiste mais o fundamento da ilegalidade por mora na formação da ação penal.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, oferecida a denúncia, ainda que com eventual atraso, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

[...]

7.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

8. No caso, a prisão preventiva do agravante foi decretada em 19/2/2020, a denúncia foi recebida em 3/7/2020 e foram realizadas audiências de instrução e julgamento, sendo proferida sentença de pronúncia em 13/9/2022.
N
esse contexto, incide a Súmula n. 21 do STF, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
".

(AgRg no RHC n. 189.579/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,

o que não se verifica
,

com base na documentação juntada ao presente.

Já quanto à suposta decretação da prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público, ressalto que tal pedido foi formulado oralmente, em sede de audiência de custódia, conforme se extrai do termo (ID 68493700 dos autos originários): “[...]
Os requerimentos das partes foram feitos de forma oral: Dada a palavra ao Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
”
.

Ademais, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.